Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Encontra-se preclusa a matéria não aduzida nesta sede recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Recurso conhecido e não provido.